Tribunal: TJES
Processo: 5013776-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, deixado de apreciar alegações relativas à insuficiência econômica e invertido indevidamente o ônus probatório, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem oportunizou ao recorrente a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira mediante apresentação de documentos idôneos, como declarações de imposto de renda e comprovantes atualizados de rendimentos, sem que houvesse atendimento adequado da determinação judicial.

A mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental suficiente e da existência de elementos constantes dos autos aptos a indicar capacidade financeira da parte.

O embargante reitera alegações genéricas de insuficiência econômica sem apresentar documentos novos ou aptos a demonstrar alteração superveniente de sua condição financeira.

A gratuidade da justiça pode ser novamente requerida no curso da demanda, desde que a parte demonstre de forma cabal a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando existente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte deixa de apresentar documentos indispensáveis à comprovação de sua alegada incapacidade financeira.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando o requerente não cumpre determinação judicial destinada à comprovação de sua situação econômica.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 489 e 1.022; Lei n.º 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013776-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMAR LUIZ CARDOSO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR SILVA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, deixado de apreciar alegações relativas à insuficiência econômica e invertido indevidamente o ônus probatório, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem oportunizou ao recorrente a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira mediante apresentação de documentos idôneos, como declarações de imposto de renda e comprovantes atualizados de rendimentos, sem que houvesse atendimento adequado da determinação judicial.

A mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental suficiente e da existência de elementos constantes dos autos aptos a indicar capacidade financeira da parte.

A gratuidade da justiça pode ser novamente requerida no curso da demanda, desde que a parte demonstre de forma cabal a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando existente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte deixa de apresentar documentos indispensáveis à comprovação de sua alegada incapacidade financeira.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando o requerente não cumpre determinação judicial destinada à comprovação de sua situação econômica.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 489 e 1.022; Lei n.º 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por VOLMAR LUIZ CARDOSO contra o v. acórdão de evento ID. 18963538, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 19165400), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão e violação aos arts. 98 e 99 do CPC, bem como à Lei n.º 1.060/50, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem apontar elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte; (II) o julgado deixou de apreciar que o embargante recebe apenas um salário-mínimo a título de pensão, circunstância que demonstraria sua hipossuficiência econômica; (III) houve negativa de prestação jurisdicional e afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de enfrentamento da alegação de que a decisão de primeiro grau teria invertido indevidamente o ônus probatório; (IV) o acórdão adotou fundamentos não constantes da decisão agravada, especialmente quanto à qualificação do embargante como empresário e ao valor da demanda, sem oportunizar contraditório; (V) os cheques que embasam a ação originária seriam falsificados, razão pela qual não poderiam servir como elemento apto a afastar a alegada hipossuficiência; (VI) o entendimento firmado pelo acórdão contrariaria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção relativa da declaração de pobreza e da necessidade de indicação concreta de elementos aptos a infirmá-la.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem,
a gratuidade da justiça constitui postulado passível de ser novamente pleiteado no curso da demanda em primeira instância, desde que o requerente venha a demonstrar, de forma cabal e mediante a juntada de todos os documentos necessários, a superveniente ou atual modificação de sua fortuna ou a real insuficiência de recursos para fazer frente as despesas processuais.

Ocorre que, no cenário dos autos, o recorrente deixou de cumprir as determinações específicas do juízo originários destinados à comprovação de sua hipossuficiência. Com efeito, conforme expressamente averbado no corpo do acórdão embargado, o magistrado de primeiro grau oportunizou à parte a demonstração de seu estado de necessidade, tendo esta permanecido inerte ou apresentado documentação flagrantemente lacunosa. Como bem destacado no julgado ora fustigado:

"O Julgador de primeiro grau, antes de indeferir o pedido, determinou ao Agravante que colacionasse aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como cópia das últimas declarações de imposto de renda e comprovantes de rendimentos atualizados. Contudo, o Recorrente quedou-se inerte quanto à apresentação dos referidos documentos, limitando-se a reiterar as alegações genéricas iniciais."

Nesse dianteiro, resta evidente que o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, patamar que se manteve inalterado inclusive quando da apresentação de seu pedido de reconsideração na origem. Naquela oportunidade, o devedor restringiu-se a veicular alegações genéricas e abstratas de necessidade, desprovidas de qualquer substrato documental inédito ou idôneo que pudesse arredar a presunção de capacidade econômica extraída dos elementos de prova que instruem o processo principal.

Ademais, quadra ressaltar que a rediscussão de matéria já decidida e exaustivamente debatida revela-se inteiramente inadequada na via estreita dos embargos de declaração. A tentativa do embargante de colacionar nesta sede os mesmos documentos que já se demonstraram insuficientes e inaptos perante as instâncias ordinárias configura claro inconformismo com o resultado do julgamento.

Outrossim, no que concerne à alegação de que este Juízo não teria se manifestado acerca de cada uma das teses defensivas ou dos precedentes colacionados pelo embargante, impõe-se registrar que o julgador não está adstrito a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos ventilados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para motivar e estruturar a sua decisão.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de repelir o uso dos aclaratórios para fins de mera rediscussão do mérito, conforme se extrai do aresto abaixo colacionado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão [...]. O embargante alega omissões e contradições no acórdão [...], requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. O acórdão embargado analisa de forma completa e fundamentada todas as matérias suscitadas [...]. 3. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão ou contradição e não autoriza a rediscussão da causa por meio dos aclaratórios. [...] Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002025-29.2007.8.08.0038, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em maio de 2026).

Destarte, restando nítido que o acórdão embargado examinou a matéria controvertida de maneira integral, coerente e devidamente fundamentada, sem incorrer em quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo íntegro o acórdão objurgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.